Tribunal: TJMT
Processo: 1015932-87.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015932-87.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO JUNIOR VILARIM DA SILVA - CPF: 007.905.531-12 (APELANTE), JOAO VITOR MATOS DA SILVA ARRUDA - CPF: 064.204.041-93 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE SANTOS DE SOUZA - CPF: 020.309.041-12 (APELANTE), POLIANA KELI DE ARRUDA COSTA - CPF: 043.591.111-26 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), WEVERTON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 703.538.481-23 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON SOARES ALVES - CPF: 022.907.241-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO CAETANO VIEIRA - CPF: 120.375.076-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 056.009.841-38 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO GABRYEL DE ARRUDA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), NATA MIRANDA DE OLIVEIRA VIANNA - CPF: 162.102.877-19 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA - CPF: 070.338.481-37 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON MATOS DA SILVA DIAS - CPF: 985.411.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO GABRYEL DE ARRUDA ALVES (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE WEVERTON RODRIGUES DOS SANTOS E JOÃO VITOR MATOS DA SILVA ARRUDA E DESPROVEU O RECURSO DE MATHEUS HENRIQUE SANTOS E POLIANA KELI DE ARRUDA COSTA.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS E ASS
OCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
–
RECURSO
S
DEFENSIVO
S
–

PRELIMINAR
: NULIDADE DAS PROVAS E DESTE PROCESSO – PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE INVASÃO DOMICILIAR – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E INEXISTÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – BUSCA REALIZADA COM BASE NA FUNDADA SUSPEITA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS CIVIS – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INTIMIDADE E INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM JULGAMENTO
SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE GEROU O TEMA 280,
AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA, AO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E AO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL – REJEIÇÃO
–
MÉRITO
:
2
.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE –
COMPROVAÇÃO ACERCA DO LIAME SUBJETIVO, DA CONJUGAÇÃO DE VONTADES E DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA – CONDENA
ÇÃO
MANTIDA
–
3
. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – COERÊNCIA ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – COMPROVAÇÃO ACERCA DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA – 4. REQUERIDO O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE
DE PENA REFERENTE À VIOLENTA EMOÇÃO
–
AUSENTE QUALQUER ELEMENTO
NESTES
AUTOS QUE COMPROVE A OCORRÊNCIA DE COAÇÃO MORAL, OU CUMPRIMENTO DE ORDEM SUPERIOR, OU INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO
–
5.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 33, § 4º DA LEI ANTIDROGAS –

IMPOSSIBILIDADE
– INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 35 DA REFERIDA
LEX
– APEL
ANTE
S
QUE SE DEDICA
M

À ATIVIDADE CRIMINOSA
– 6.
PEDID
O DE REDUÇÃO DA PENA BASILAR – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE – INVIABILIDADE – RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DA QUANTIDADE EXPRESSIVA DO ENTORPECENTE APREENDIDO
, BEM COMO A REINCIDÊNCIA DE ALGUNS
DOS APELANTES
– PENA INICIA
L
MANTIDA – 7. P
EDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – ACOLHIMENTO – MAJORAÇÃO DA AGRAVANTE E DAS ATENUANTES EM FRAÇÃO SUPERIOR OU INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PENA REDIMENSIONADA – 8.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 9.
DIREITO DE RECORRER
EM
EM LIBERDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
ADMITIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
IMPOSSIBILIDADE –
10
. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSOS DE DOIS APELANTES DESPROVIDO
S E, DOS OUTROS DOIS, PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2. É imperiosa a manutenção
da
condenação do
s
apelante
s
pelo crime
de tráfico de drogas
, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos policiais
civis
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
, como sói ser na espécie.

3
.
Comprovado o
liame subjetivo, a conjugação de vontades e o
animus
associativo perman
ente e estável entre
os
apelantes
para o exercício da traficância
, a manutenção da cond
ena
ção
deles pelo
crime
previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 é medida que se impõe
.

4. Quando
não houver qualquer elemento nos autos que encaminhe a conclusão de que
um dos apelantes
tenha praticado o delito sob coação, cumprimento de ordem de autoridade superior ou sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, não há como
ver reconhecida a atenuante descrita no 65, III,
c
, do Código Penal.

5.
É descabida a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, eis que o
s
apelante
s
tamb
ém foram
condenado
s
por associação para o tráfico. Assim, o reconhec
imento da referida causa mitigadora de pena, neste caso, caracterizaria frontal antagonismo com sua própria finalidade, que outra não é senão a de diferenciar o tratamento do traficante habitual, inserido em organização criminosa, daquele que oferece menor perigo à disseminação da droga na sociedade.

6.
Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da Constituição Federal), devem ser mantidos os quantitativos estipulados pelo sentenciante que, ao fixar a
sanção
basilar acima do mínimo legal, levou em consideração a significativa quantidade
do
entorpecente apreendido
com os apelantes, bem como a
reincidência de
um
deles.

7.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que

quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a redução ou o agravamento da pena seja aplicado acima da fração de 1/6 (um sexto) que seria considerada razoável, o magistrado deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem o maior ou menor incremento na sanção
, o que não ocorreu na espécie.

8.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder
o
benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais

a
um
dos apelantes
, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a
sua
real situação econômico-financeira.

9.
Estando justificada pelo magistrado a necessidade do cárcere cautelar
de dois dos
apelantes
.

E
tendo estes permanecido presos durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal, ainda mais quando a sentença condenatória foi mantida nesta instância, na qual ficou consignado que não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a privação da liberdade

de ambos.

10
. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso
s
de dois apelantes desprovido
s e, dos outros dois, parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
p
or

Marcos Henrique Santos de Souza
,
Weverton Rodrigues dos Santos
,

Poliana Keli de Arruda Costa

e

João Vitor Matos
da
Silva Arruda
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1015932-87.2021.8.11.0003
, pelo Juízo da
5ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
-MT,
condenando-os
pela prática dos crimes de crimes de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade (
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06 c/c do art. 69, do Código Penal), aplicando a

Marcos Henrique

a
pena de 1
4
(
quatorze
) anos e
8
(
oito
) m
eses
de reclusão, no regime inicial fechado, e
2.088
(
dois mil e oitenta e oito
) dias-multa;
a
Weverton Rodrigues
a
pena de
15
(
quinze
) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão, no regime inicial fechado, e
2.188
(
dois
mil
, cento e oitenta e oito
) dias-m
ulta;

à
Poliana
Keli

a
pena
de 1
2
(
doze
) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e
1.500
(mil
e quinhentos
) dias-multa; e
a
João Vitor

a
pena de
10
(
dez
) anos
de reclusão,
no regime inicial fechado, e 1.
400
(mil
e quatrocentos
) dias-multa
.

Marcos Henrique,
n
as razões
recursais
que estão no ID
120536141
,
almeja
preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade
.

E
m seguida, suscita a nulidade
do vertente
processo, ante a ilegalidade das provas obtidas por meio da busca e apreensão realizada em seu domicílio, alegando a inexistência de mandado judicial e de qualquer situação de flagrância,
motivo pelo qual
deve ser absolvido dos crimes que lhe foram imputados. N
o mérito,
pleiteia
: (
i
)

a readequação da
pena inicia
l
dos crimes pelos quais foi condenado
; (
ii
) reconhecimento e aplicação da atenuante da violenta emoção;
e
(
i
ii
) o deferimento da gratuidade da justiça
, com a isenção das custas processuais
.

Weverton Rodrigues, nas razões recursais constantes no ID 120536146,
postula a sua absolvição
quanto
à

prática
dos crimes de tráfico e associação ao tráfico
;
e, subsidiariamente,
a
redução da pena
basilar

concernente aos dois
os injustos penais
.

E, a
o final,
prequestiona
toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Polina
Keli
,
nas razões recursais vistas no ID 120536147,

almeja a sua
absolvição dos crimes de tráfico e associação
ao tráfico
;
e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

João Vitor
, nas
razões
recursais
exteriorizadas
no ID
120536149
,
suscita preliminar de
nulidade
deste
processo
em razão do ingresso ilegal dos policiais na residência em que o apelante estava
.
E, no
mérito,
postula
: (
i
)
a sua

a
bsolvição
do
s
crimes tipificados nos art
.
33 e 35 da Lei
n.
11
.
343/06
;
e, supletivamente,

(
i
i
)
a retificação da pena
inicial

referente aos
crimes de tráfico de drogas e associação
; (
i
i
i
) a redução
da
pena, na segunda etapa dosimétrica, para o mínimo legal, em razão
do reconhecimento
das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea;

(
i
v
) o
reconhecimento do tráfico privilegiado; e,
por fim
,
(
v
)
a revogação da
sua
prisão preventiva.

Os recursos foram contrariados
,

consoante se infere
das contrarrazões que estão no
ID
120536155
, oportunidade na qual o Ministério Público postulou a rejeição das preliminares
.

E
, no mérito, o desprovimento
de
todas as insurgências
. E, nesta instância,
a Procuradoria-Geral de Justiça
no parecer
encontradiço no ID
125756190
, opinou
“
pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso do réu Marcos e desprovimento dos demais recursos, com providência “de ofício” em relação a pena do réu Weverton, relativa ao crime de associação para o tráfico
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
do flagrante e
das provas obtidas em
suposta
violação ao domicílio
arguidas por
Marcos Henrique e João Vitor

Marcos Henrique e João Vitor
aleg
a
m
,
nesta
pre
liminar,
que
as
provas colhidas
,
por meio da busca domiciliar
,

são
nula
s
, porquanto
os policiais
civis
teriam
rea
lizado busca e apreensão nas suas casa
s
e
n
o local em que foi apreendida a droga

sem mandado judicial, entrando nos imóveis sem autorização válida dos residentes
e sem que houvesse situação de fundada

suspeita de flagrante.

Todavia, não lhes assiste
razão.

Com efeito, os policiais civis que efetuar
am o flagrante relataram à
autoridade policial que receberam denúncias de que
João Vitor
, vulgo
“
Kamikase
”
estaria praticando tráfico de entorpecentes e armazenando grande quantidade de entorpecente em local específico, razão pela qual passaram a monitorá-lo a fim de identificar os coautores do delito e o local em que a droga ficava armazenada. Nesse desiderato, após diversas semanas de monitoramento perceberam a habitualidade com que
João Vitor
e Marcos Henrique frequentavam a residência de Poliana Keli
;

e, após suspeitas de que

João Vitor
estaria para retirar o entorpecente daquele local, decidiram realizar
as
buscas.

Na residência de Poliana
Keli
,
os policiais
civis

foram atendidos por um adolescente, que autorizou a entrada da guarnição, posto que sua mãe (Poliana Keli) estava trabalhando fora, em cujo imóvel localizaram mais de 82kg de maconha armazenada no quarto dos filhos de Poliana Keli, entre a cama e o guarda-roupa. Ato contínuo, os agentes públicos
se dirigiram
a
residência de João Vitor
,
onde
encontraram uma porção menor de maconha (5,42g)
.

A
lém disso, é possível verificar, do relatório policial quanto ao monitoramento das tornozeleiras eletrônicas d
e João
Vitor
e Marcos Henrique ID
120535973,
p.
70/73
, que ambos estiveram no local das
buscas (residência de Poliana Keli) entre os dias 20 a 26 e 28 a 29 de maio d
e 2021
.

O
adolescente
Kaio

Gabryel
, filho de Poliana Keli, ouvido na presença de sua avó materna, informou que
a
sua genitora era quem guardava o entorpecente apreendido, a mando de seu
ex-padastro
, Weverton
Rodrigues
que
se
encontra
custodiado na penitenciária da
Mata Grande,
relatando, ainda, a
rotina dos frequentadores do imóvel
, que bu
scavam entorpecente em mochilas e
em menor quantidade,
esclarecendo,
igualmente,
o inimputável,
que o quantitativo
de droga apreendida era inferior
ao
que foi depositada no local.

Nesse
contexto, não resta a menor dúvida, que
apreensão da droga foi realizada e
m clara situação de flagrância, daí por que, na
hipótese,

não se tratou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram

os agentes da lei a constatar previamente a prática de crime
por
Marcos Henrique e João Vitor
.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer, que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto
as
buscas domiciliares

foram executadas com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal,

assim
redigido:

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida
ou
de objetos
ou papéis
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
.
Negritamos

D
eve ser ressal
tado também, que
o tráfico de drogas é crime
permanente e a sua consumação,
por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância
, autorizando, por conta disso,
o ingresso da polícia na residência d
e João Vitor
e de Poliana Keli sem ne
cessidade de mandado de busca e apreensão,
sem que haja vi
olação ao art. 302

do Código de

Processo Penal, porquanto
restou
configurado o flagrante em delito permanente

previsto no art. 303 do referido

diploma.

Aliás, acerca do tema,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurs
o Extraordinário n. 603.616/RO,
decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do d
ia (até mesmo durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
,
sob pena

de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo

Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que
a
inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, consoante se infere

do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que
lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regi
mental a que se nega provimento.
(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046DIVULG 10-03-2021

PUBLIC 11-03-2021
).

Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o entendimento da Suprema Corte,

consoante se infere
dos julgados abaixo resumidos:

AGRA
VO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2.
A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos

arts
.

312, 313 e 315
do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a
reincidência evidenciam o maior
envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4
. Agravo regimental desprovido.
(
STJ
,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. M
inistro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021
).
Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DEURGÊNCIA PREJUDICADO.

1.
No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre.

2.
O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente
.

Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.

3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.º, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

4.
A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência por que se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada. 5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória
prejudicado.
(
STJ
HC 545.661/DF, Rel. Min
istra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 01/12/2020
,
DJe
16/12/2020)
.

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAGARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

IV -Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.

[...]
.
(STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020).
Destacamos

Este

Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas
C
ortes
S
uperiores, tal como se
infere dos acórdãos a seguir resumidos:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.
2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, d
o art. 33, da Lei n. 11.343/06;
3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP). Enun
ciado 47 do TJMT.

(TJMT, N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon

Bassil

Dower

Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE
E AUTORIA
– COMPROVAÇÃO

– LAUDO
PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO
PLURINUCLEAR OU
MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais element
os de provas produzidas durante

a persecução penal.

(TJMT, N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021).
Destacamos

Além do mais, impõe-se registrar que,
no seu
interrogatório policial,

apesar d
e João Vitor
ter atribuído
a
propriedade da droga
a
Marcos Henrique, afirmo
u
que apenas o acompanhava na
sua
distribuição
,
sem nada receber em troca, confessou
posto que
estava
“
aprendendo
”
para, posteriormente, receber pelos serviços...

Destarte, é de rigor reconhecer como legítima a busca realizada na casa de
Poliana Keli e de João Vitor
, pois, em casos que tais, é o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor-se ao individual, como também com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e
arts
. 157, 240, § 1º, 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco se podendo falar em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não houve violação ilícita ao domicílio em que
João Vitor
estava
, bem como da residência de Poliana
: seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de
tráfico de drogas por parte dos acusados
, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos naquela
s
residência
s
, sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte deles.

Diante disso,
esta
preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória, que está no ID
120535987
, p. 1/4
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que no dia 02/06/2021, por volta das 15h20min, na residência situada na Rua B, Quadra 06, Lote 12, Bairro Residencial
Altamirando
, nesta cidade, os denunciados
MARCOS HENRIQUE SANTOS DE SOUZA
,
JOÃO VITOR MATOS DA SILVA ARRUDA
, e
POLIANA KELI DE ARRUDA
COSTA, envolvendo o adolescente
Kaio

Gabryel
de Arruda
(13 anos), foram presos em flagrante delito por guardarem e manterem em depósito, em associação com o denunciado
WEVERTON RODRIGUES DOS SANTOS
, 135 (cento e trinta e cinco) porções, perfazendo a massa bruta de 82.245,42 g (oitenta e dois mil e duzentos e quarenta e cinco gramas e quarenta e dois miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva os Laudo Pericial de Constatação de fls. 77/78, ID 59321849.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados
MARCOS HENRIQUE SANTOS DE SOUZA
,
JOÃO VITOR MATOS DA SILVA ARRUDA
,
POLIANA KELI DE ARRUDA COSTA
e
WEVERTON RODRIGUES DOS SANTOS
se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe.

São dos autos que, após receber delação de que JOÃO, o “KAMIKAZE”, estava comercializando entorpecentes, e que guardava as drogas em local específico, sendo auxiliado, para fazer a sua preparação, gestão e entrega, por MARCOS HENRIQUE, a Polícia Judiciária Civil, em investigação, monitoramentos e diligências, constatou que ambos os denunciados frequentavam reiteradamente a residência da denunciada POLIANA, e de lá saiam em alta velocidade (Relatório policial, fls. 70/73, ID 59321849).

Consta que no dia e hora supracitados, em razão da informação que referida residência servia como depósito de entorpecentes, os policiais civis, diante da fundada suspeita, nela adentraram, deparando-se com o adolescente
Kaio

Gabryel
(13 anos) e uma criança de 05 anos, ambos filhos da denunciada POLIANA, sendo que, em revista domiciliar, encontraram no quarto dos infantes as referidas porções de maconha.

Indagado, o adolescente respondeu que sua genitora era quem guardava o entorpecente apreendido, e que havia chegado na casa há duas semanas a mando de seu
ex-padastro
, o ora denunciado WEVERTON (fl. 28, ID 59321849), que se encontra custodiado na penitenciária “Mata Grande”, bem como relatou a rotina dos frequentadores do imóvel, esclarecendo, outrossim, que a quantidade de drogas apreendida era inferior
a
que foi depositada no local.

Em seguida, os policiais civis efetuaram a prisão da denunciada POLIANA em seu local de trabalho, na “Panificadora VIP”, apreendendo em sua posse 01 (um) aparelho celular, ocasião em que a mesma relatou que seu ex-cônjuge, o denunciado WEVERTON, foi quem lhe pediu para que guardasse o entorpecente em sua casa.

Colhe-se, ainda, que a Polícia Judiciária Civil se deslocou à residência dos denunciados JOÃO e MARCOS, local onde apreenderam 01 (uma) porção de maconha, além de 01 (um) drone, a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em espécie, e 02 (dois) aparelhos celulares (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 17, ID 59321849).

Diante disso, os denunciados JOÃO, MARCOS e POLIANA foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de todos, ocasião em que confessaram o tráfico de drogas.

Interrogado, MARCOS alegou que foi quem procurou POLIANA para ocultar a droga pertencente ao “Barba Branca”, recluso na penitenciária “Mata Grande”, nesta Comarca. JOÃO, de sua vez, que exercia a função, junto com MARCOS, de distribuir a droga, e que POLIANA tinha a responsabilidade da sua guarda, bem como afirmando que o seu advogado citou em uma audiência, relativa a outros fatos, agressões por parte dos policiais civis da DERF, contudo, que não ocorreram (fato que será apurado em autos apartados).

Por fim, destaca-se que o denunciado MARCOS é reincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) executivo de pena em trâmite na 4ª Vara Criminal (Numeração Única 2000580-20.2020.811.0064), bem como 01 (uma) ação penal em trâmite na 2ª Vara Criminal (Numeração Única 7547-52.2019.811.0064). JOÃO VITOR, por sua vez, registra 02 (duas) ações penais (Numeração Única 1021979-14.2020.811.0064 e Numeração Única 1021980-96.2020.811.0064), pelo delito de tráfico de drogas, em trâmite neste juízo. POLIANA, registra nesta Comarca 02 (duas) ações penais, ambas em trâmite na 3ª Vara Criminal (Numeração Única 9592-34.2016.811.0064) e (Numeração Única 1031082-45.2020.811.0064). WEVERTON, de sua vez, também é reincidente, registrando 01 (um) executivo de pena (Numeração Única 2000127-59.2019.811.0064), em trâmite na Comarca de Diamantino/MT.

[...]
.

Negritos

no original

As teses suscitadas pelos apelantes serão analisadas conjuntamente, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria levantada, sobrelevando-se destacar, porém, que, os pleitos absolutórios
serão examinados primeiro
; e, por fim, a postulação quanto às dosimetrias das penas que foram impostas
aos apelantes
.

Do pedido de absolvição formulado por
Weverton Rodrigues,
Poliana Keli e João Vitor
, com relação ao crime de tráfico de drogas

A materialidade
do crime de tráfico de drogas
ficou provada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
120535973
, p.
1
); boletim de ocorrência (ID
120535973
, p.
3/
9
);
termo de exibição e apreensão (ID 120535973, p. 17);
Relatório Policial n.
026
/202
1
(ID
120535973
, p.
70/73
);
Laudo de Constatação n. 200.2.04.2021.006560-01 (ID 120535973, p. 77/78);

e
comprovante de depósito judicial (ID 120535973, p. 107)
;

bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Como visto acima,
Weverton Rodrigues, Poliana Keli e João Vitor
almejam a absolvição dos três pela prática do crime de tráfico de drogas. Todavia, dos elementos de provas produzidos na instrução processual, depreende-se que a condenação do trio está escorreita sendo, pois, incabível o acolhimento de seus pleitos, uma vez que a p
articipação deles na prática do comércio de entorpecente ficou satisfatoriamente demonstrada.

Isso
porque
Marcos Henrique
,
que sequer postulou
a
sua absolvição quanto aos crimes de tráfico de entorpecentes e associação a tal desiderato, confessou
à
autoridade policial, a prática dos crimes,
fornecendo
detalhes de c
omo organizou
o armazenamento da droga
na residência de Poliana
, além de indicar sua função no grupo
.

Aliás, v
eja-se esta parte do interrogatório policial de Marcos Henrique:

[...] QUE
a droga pertence ao BARBA BRANCA atualmente recolhido no presídio da MATA GRANDE
; QUE
o interrogado conheceu o BARBA BRANCA dentro do presídio quando estava preso; QUE o BARBA BRANCA ligou para o interrogado e perguntou se tinha como guardar uma droga pra ele
; QUE
o interrogado disse que ia arrumar um mocó para guardar a droga
; QUE
o interrogado então chegou na POLIANA e ofereceu R$ 1.000,00 (um mil reais) para armazenar a droga por 03 (três) dias no local
; QUE
a droga acabou ficando mais tempo pois a droga não saiu como esperado
; QUE
um UBER utilizando um
veiculo
VOYAGEM de cor prata foi quem entregou a droga na casa de POLIANA
; QUE a função do interrogado era somente guardar a droga; QUE
o interrogado ia ganhar R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para guardar a droga, e como o interrogado não tinha um local ele terceirizou a armazenagem da droga
; QUE o interrogado não estava vendendo droga; QUE
um outro rapaz de vulgo GUILHERME era o responsável de retirar a droga da casa da POLIANA
; QUE
toda vez que foi retirada a droga do local o inter
rogado
aconpanhava
/fiscalizava
;
QUE
foram feitas umas quatro retiradas de drogas da cada da POLIANA
; QUE
o GUILHERME é o UBER dono do veículo VOYAGEM, e o mesmo q
ue retirou a droga do local; QUE a única participação da POLIANA foi guardar a droga
[...]

(Marcos Henrique Santos de Souza,
parte de seu
interrogatório
extrajudicial visto no
ID 120535973, p. 51/53).
Destacamos

Corroborando
as
declarações de Marcos Henrique, João Vitor, na fase extrajudicial,
deu os seguintes esclarecimentos acerca dos fatos narrados na denúncia:

[...]
QUE
a droga pertence a pessoa que conhece apenas pela alcunha de BARBA BRANCA
; QUE
MARC
OS HENRIQUE era o responsável e
m pegar a droga, onde ela estava guardada, e efetuar a distribuição (entrega)
; QUE
o interrogando acompanhava MARCOS durante a esse procedimento, ou seja, pegar a droga no local em que ficava guardada e efetuar a distribuição, porém o interrogando não sabe dizer o nome e local das pessoas que MARCOS efetuava a entrega
; QUE
POLIANA KELI DE ARRUDA COSTA era responsável em guardar a droga, ganhava dinheiro para guardar, porém não sabe dizer o valor que POLIANA receberia parta guardar a droga, bem como não sabe dizer se POLIANA somente guardava ou se fazia entrega
; QUE
o interrogando fazia o acompanhamento ainda de forma gratuita, pois tinha apenas uma semana que acompanhava, estava aprendendo, posteriormente receberia pelo serviço
; QUE não sabe O NOME DE BARBA BRANCA, NÃO SABE ONDE mora ou onde pode ser encontrado; QUE era
MARCOS quem mantinha contato com BARBA BRANCA
; que as demais pessoas conduzidas: NATÃ M O VIANA, WELLINGTON SILVA DIAS, GUILHERME N SILVA E CAIO CAETANO, estavam na casa do interrogando apenas fazendo uso de maconha,
terere
e narguilé;
[...].
(
João Vitor Matos da Silva Arruda
,
trechos de seu
interrogatório extrajudicial
visto
ID 120535973, p. 5
8
/
60
).
Destacamos

A
pesar de Marcos Henrique e João Vitor terem, em juízo, exercido o direito ao silêncio, não há, nestes autos, subsídios para desconstituir o
decisum
vergastado, na medida em que as provas produzidas durante a instrução processual, especialmente suas confissões extrajudiciais, demonstram o cometimento dos crimes de tráfico de entorpecentes
por parte de ambos
.

Deveras
,
da declaraç
ão

extrajudicia
l

do

investigador
de polícia

Alezandro
Pereira da Silva
, que particip
ou

das investigações,
da prisão dos apelantes e da apreensão da droga, depreende-se
o seguinte:

[...]

a cerca de uma semana e meia recebemos informações que um suspeito por vulgo “KAMIKAZE” estava praticando o tráfico de entorpecentes e que estava responsável por guardar o ilícito. de acordo com as informações, “KAMIKAZE” “trabalhava” a mando do suspeito ‘dentinho’ identificado como CLAUDIO JUNIOR VILARIM DA SILVA
. QUE
informações ainda rel
a
tava que kamikaze andava sempre acompanhado por outro suspeito, este tendo a função de auxiliar ‘kamikaze’ na entrega, gestão e manipulação do entorpecente
. QUE
diante das informações começamos a monitorar com rigor o suspeito ‘kamikaze’ no objetivo de identificar o coautor do crime bem como o local onde estava armazenando o entorpecente.
QUE
após diversas semanas de
monitramente
percebemos a habitualidade com que kamikaze e o outro suspeito agora qualificado como marcos HENRIQUE SANTOS DE SOUZA, frequentava uma residência no residencial
altamirando
, sendo que chegavam no local, adentrava a residência e logo saiam em alta velocidade
. QUE
ressaltamos que era rotineiro e habitual a presença dos mesmos nessa residência. QUE continuamos ainda
monitoriando
e an
g
ariando mais provas e informações que dessem conta do local exato onde o entorpecente estava escondido sendo que na data de hoje tivemos certeza que na residência frequentada pelos suspeitos havia uma grande quantidade de entorpecente e que a qualquer momento poderia ser retirado já que os suspeitos começaram a desconfiar que estavam sendo investigados
.
de imediato fomos até a residência e com fun
dadas suspeitas adentramos o loc
al sendo que lá estavam um menor de idade e uma criança, que logo relataram que sua mãe estava trabalhando e que estavam sozinhos
.
logo que entramos na casa já sentimos o forte odor do entorpecente que exalava por todo os cômodos.
QUE
assim que entramos no quarto das crianças já encontramos vasta quantidade de tabletes de maconha que estavam exatamente ao lado da cama e do guarda roupa que
os mesmo
utilizavam para dormir e guardar seus pertences respectivamente
. QUE
perguntamos ao adolescente sobre a droga e o mesmo relatou de forma ingênua que sua mãe estava guardando ‘aquilo’ a mando de seu
ex
marido ‘WEVERTON RODRIGUES DOS SANTOS’ e que sua mãe
tinha lhe
pedido várias vezes para não falar para ninguém e que alguns homens iam rotineiramente na casa buscar o entorpecente sendo que eram trancados no quarto pata
não ver o que estava acontecendo
. QU apenas relatou que os suspeitos eram morenos. QUE
segundo o adolescente o entorpecente tinha chegado no local a duas semanas e que tinha bem mais quantidade, mas que estava dimi
nuindo já que quase todos os di
as era retirado alguma quantidade do montante
. QUE
em diligência contínuas
fomos até onde “KAMIKAZE” e o outro suspeito que o auxiliava morava e fizemos a detenção dos mesmos sendo que na casa que moravam foi localizado
um porção
de entorpecente e um DRONE
. QUE logo após a detenção dos suspeitos identificamos o local de trabalho da suspeita agora
identificada como POLIANA KELI DE ARRUDA COSTA que guardava o entorpecente sendo que fomos até o seu trabalho
e também foi detida e encaminhada na delegacia
a mesma relatou em conversa informal que seu
ex
marido o suspeito WEVERTON RODRIGUES DOS SANTOS que teria lhe pedido para guardar o entorpecente e que temia muito pela sua vida relatando que WEVERTON vai mandar matar seus filhos e também ela
. QUE
em seguida encontramos uma foto de WEVERTON e mostramos para POLIANA onde a mesma reconheceu como sendo o seu
ex
marido, WEVERTON RODRIGUES DOS SANTOS
. QUE segue em anexo os dados da tornozeleira eletrônica do suspeito JOÃO VITOR MATOS DA SILVA ARRUDA (vulgo KAMIKAZE) e do suspeito MARCOS
HENRIQUE SANTOS DE SOUZA. [...].

(
Alezandro
Pereira da Silva
, investigador de polícia,
trechos de seu
depoimento extrajudicial
visto no
ID 120535973, p.
19/21
).

Destacamos

No mesmo sentido foi o depoimento extrajudicial do policial civil Jefferson Soares Alves, que, em juízo ratificou
as
declarações
prestadas na primeira fase da persecução penal
,
destacando que:

[...]
Com efeito, o investigador de polícia JEFERSON SOARES ALVES (ID 67346215), em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou integralmente a denúncia, asseverando que
a Polícia Judiciária Civil recebeu informação que dois homens estavam associados a um terceira pessoa, detendo da penitenciária “Mata Grande”, para prática do tráfico de drogas, sendo auxiliados por outro homem e uma mulher, sendo que a residência situada no Bairro
Altamirando
, nesta urbe, era utilizada para guardar o entorpecente proveniente da região fronteira, ou seja, do Paraguai, sendo que, com as investigações a autoria veio
a
tona. Assim, POLIANA, dona do imóvel, recebia certa quantia de dinheiro para guardar a droga; Que JOÃO VITOR e MARCOS HENRIQUE eram os responsáveis por distribuir o entorpecente; Que o detento da “Mata Grande” era o proprietário do estupefaciente; Que quando tinha interesse em adquirir o entorpecente, geralmente em grande quantidade, isto é, 10, 15, 20, 30, 40 ou 50 Kg, JOÃO VITOR e MARCOS HENRIQUE, homens de confiança do proprietário da droga, eram responsáveis por se deslocarem ao citado imóvel e realizarem a entrega do entorpecente, ao tempo que recebiam o dinheiro; Que, perceberam que JOÃO VITOR e MARCOS HENRIQUE eram monitorados por tornozeleira eletrônica, o que facilitou a identificação dos locais mais frequentados por ambos, chamando a atenção da polícia civil a residência situada na Rua B, quadra 06, lote 12, Bairro Residencial
Altamirando
, sendo percebido que JOÃO VITOR e MARCOS HENRIQUE chegavam e saiam da casa com bolsas nas costas em alta velocidade, tomando destino ignorado; Que a Polícia Judiciária Civil, apurou que a casa era utilizada para guardar “vultuosa” quantidade de droga; Que baseado nos monitoramentos, visualizando os Apelantes entrando na residência, e da apuração segura que a droga estava na residência, e que podia ser retirada do imóvel, pois estavam os implicados estavam desconfiados, a polícia realizou a abordagem, encontrando o adolescente de 13 anos e a criança de 05 anos, inclusive sentiu o forte odor de maconha exalando por toda a residência; Indagado, o adolescente respondeu que no quarto aonde ele e o irmão de 05 anos dormiam tinha drogas guardadas pela sua genitora (POLIANA), inclusive a mesma lhe solicitou para não contar nada para ninguém; Que, adentrando no quarto das crianças, encontraram, ao lado da cama e do guarda-roupa, 134 tabletes de maconha; Que questionado sobre a procedência do entorpecente, o adolescente relatou que duas semanas antes dos fatos tinha chegado uma quantidade maior de drogas na residência, inclusive já tinha sido retiradas diversas bolsas por MARCOS HENRIQUE e JOÃO VITOR que frequentavam a casa ; Que adolescente confirmou que WEVERTON, ex-companheiro da genitora, tinha solicitado para guardar a droga, sengo que POLIANA estava ganhando a quantia aproximada de R$ 2.000,00 a 3.000,00 pelo serviço . Em continuidade, com auxílio da tornozeleira eletrônica, obtiveram a localização do endereço de JOÃO VITOR e MARCOS HENRIQUE, situado na região do Bairro Pindorama, ocasião em que deslocaram até o local, sendo que ambos, ao perceberem a presença policial, quebraram os aparelhos celulares; Que, em revista, encontraram mais uma porção de maconha, drone e dinheiro ; Que outra equipe se deslocou até o local que POLIANA estava, em uma padaria situada no Jardim Atlântico, realizando sua prisão em flagrante; Que na delegacia JOÃO VITOR e MARCOS HENRIQUE confessaram a prática dos delitos, inclusive afirmaram que o entorpecente era de propriedade de um detento, sendo responsabilidade dos mesmos guardar e vender a droga, executando ordens do detento da “Mata Grande” ; Que POLIANA também confessou que a droga estava guardada na sua residência; Que o adolescente reconheceu JOÃO VITOR e MARCOS HENRIQUE como as pessoas que mais se deslocavam à residência para buscar entorpecentes , pois a casa de POLIANA era usada como depósito para guardar grande quantidade de entorpecente ; Que o adolescente confirmou que estava na residência a mando do padrasto WEVERTON, que, nessa ocasião, encontrava-se preso ; Que no imóvel acredita que foi guardado 450 Kg de maconha; Que o uso de drones para jogar entorpecente na “Mata Grande” é uma constante; Que MARCOS HENRIQUE confessou que procurou POLIANA cumprindo ordens do detento do ergástulo público para guardar a droga; Que JOÃO VITOR afirmou que tinha a função de distribuir drogas junto com o MARCOS, restando evidenciado que os quatro estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas.
[...].

(
Trechos do d
epoimento
judicial de Jefferson Soares Alves, extraído das contrarrazões recursais
vistas no
ID 120536155, p. 15/17).

Destaques no original

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelos agentes, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais em incriminarem injustificadamenteos apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daqueles

A resp
eito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com
as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Se isso não bastasse
, ao ser ouvido
pela
autoridade policial, na presença de sua avó materna, o filho de Poliana Keli,
relatou

que tinha conhecimento que sua mãe estava armazenando substância entorpecente em sua casa
, a pedido de Weverton Rodrigues
;
e
que
João Vitor e Marcos Henrique
– que
foram reconhecidos pelo
menor

(
ID 120535973, p 28
) –
,

eram responsáveis por retirar
a droga de forma fracionada
da residência
,
dando, o inimputável, as seguintes declarações:

[...] O DECLARANTE É MENOR DE IDADE E ENCONTRA-SE ACOMPANHADO PELA AVÓ ELIZABETH; QUE O DECLARANTE TEM 13 ANOS; QUE SOBRE A DROGA ENCONTRADA NA CASA
A APROXIMADAMENTE 1 SEMANA ATRÁS O DECLARANTE E SUA MÃE ESTAVAM EM CASA QUANDO CHEGARAM TRÊS INDIVÍDUOS EM UM CARRO DE COR VERMELHA, E DESCARREGARAM UM MATERIAL NA CASA COLOCANDO DENTRO DO QUARTO DECLARANTE, NÃO SABENDO QUE SE TRATAVA DE DROGA INICIALMENTE
; QUE
DURANTE O TRANSCORRER DA SEMANA, SENTIA O CHEIRO FORTE E FOI AVERIGUAR E TRATAVA-SE DE DROGA
; QUE NA PRESENTE DATA ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA JUNTAMENTE COM SEU IRMÃO ICARO DE 5 ANOS DE IDADE, QUANDO A POLÍCIA CHEGOU NO LOCAL E LOCALIZOU O ENTORPECENTE QUE ESTAVA DENTRO DO SEU QUARTO; QUE
SEGUNDO A GENITORA O EX-PADRASTO CHAMADO WEVERTON RODRIGUES DOS SANTOS, VULGO “CUIABANO” OU “NEGUINHO”, QUE PEDIU PARA A MESMA GUARDAR A DROGA
;. QUE O DECLARANTE RECONHECE O WEVERTON RODRIGUES DOS SANTOS PELA FOTOGRAFIA APRESENTADA NESTA UNIDADE POLICIAL; QUE
NESTE PERÍODO NÃO VIU WEVERTON RODRIGUES DOS SANTOS NA SUA CASA, MAS QUE APROXIMADAMENTE CINCO INDIVÍDUOS NA SUA CASA BUSCAR DROGAS, LEVANDO MOCHILAS AS QUAIS COLOCAVAM AS BARRAS DE DROGA
; QUE NÃO TEM NENHUMA PASSAGEM; QUE NÃO É USUÁRIO DE ENTORPECENTE, E NINGUÉM LHE OFERECEU DROGAS EM SUA CASA; QUE TAMBÉM NÃO RECEBEU NENHUMA QUANTIA ARA FICAR COM DROGA [...].
(K.G.A.A.,
trechos das
declara
ções
extrajudicia
is vistas
ID 120535973
, p. 22/23).
Destacamos

É sabido quepara configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mer
cancia.Até porque, a posse, a
guarda,

o

depósito, o oferecimento e a entregade substância de uso proscrito cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circuns
tâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como reza o Enunciado n. 7
daTurma de Câmaras Criminais Reu
nidas desteTribunal de Justiça
grafado

desta
maneira:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
.

Registre-se ainda em relação ao assunto, que conquanto

Poliana Keli e Weverton Rodrigues
tenham
negado a prática da traficância, suas assertivas ficaram isoladas
nestes autos
,
eis que
dos depoimentos dos policiais civis, bem como das declarações extrajudiciais do filho de Poliana
, de
João Vitor e
de
Marcos Henrique,
restou
comprovada a participação de todos os
apelantes
na empreitada criminosa.

E tais afirmações têm consistência, porquanto,
consoante
foi
asseverado pelo parecerista
deste feito,
“
após ser averiguado que ambos os réus [João Vitor e Marcos Henrique] faziam uso de tornozeleira eletrônica e solicitado extrato de localização, apurou-se que eles se dirigiram por várias vezes à residência de Poliana, local que passou a ser monitorado pela polícia. Em seguida, foi confirmada a presença de ambos os réus no local, quando saíam com mochilas cheias e tomavam rumo ignorado. Ademais, ao adentrarem na casa de Poliana, o filho desta, o menor
Kaio
, contou (ingenuamente – como destacou o policial) sobre o envolvimento de sua mãe com o tráfico e até indicou o ex-marido da mesma, o corréu Weverton, como sendo o responsável por solicitar que a droga fosse ali guardada, além de ter reconhecido João Vitor e Marcos Henrique como sendo duas das pessoa
s que iam buscar o entorpecente
”.

Daí por que
, não resta a menor dúvida que
Weverton Rodrigues, Poliana Keli e João Vitor
, juntamente como Marcos Henrique,
praticaram o crime de tráfico de drogas descrito na prefacial da acusação,
uma vez

que a
negativa de autoria
sustentada pelos três
, por restar

isolada do contexto probatório
encontradiço
nestes autos, não
tem
força suficiente para rechaçar as
provas
judiciais produzidas na instrução processual
segundo as quais
todos estavam envolvidos na
traficância
d
os 134 (cento e trinta e quatro) tabletes de maconha, com massa superior a
82kg
(oitenta e dois quilos)
que foi apreendid
a
.

Do pedido de absolvição
deduzido
por
Weverton Rodrigues, Poliana Keli e João Vitor
, com relação ao crime
de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/06)

Em
relação à absolvição
de

Weverton Rodrigues, Poliana Keli e João Vitor
no que
diz
respeito
ao delito de associação para o tráfico, ao argumento de que não restou comprovada nestes autos a estabilidade e permanência do vínculo,
infere-se
do mesmo modo,
que
esse pleito não merece acolhimento, uma vez que os elementos probatórios produzidos na instrução processual são hábeis para, igualmente, comprovar essa imputação criminosa
aos três
.

Isso porque, conforme se verifica dos depoimentos judiciais acima reproduzidos,
Weverton
Rodrigues
comandava e coordenava uma associação criminosa destinada promover a
comercialização de drogas
em Rondonópolis,
contando com
João Vitor e Marcos Henrique
que
gerenciavam a distribuição do entorpecente e Poliana Keli
que tinha a
respon
sabilidade
pela guarda
da substância ilícita
, não restando dúvidas de que
os três
se uniram, de forma organizada e associativa, para fins da traficância
.

Além disso, o policial civil Jeferson Soares Alves, trouxe
para estes autos
,
quando foi ouvido em
juízo, informações relevantes sobre as campanas e monitoramentos realizados
durante a operação que levou a prisão dos apelantes, confirmando
o envolvimento dos quatro na mercancia constante de entorpecentes

ao esclarecer as funções de cada um deles da seguinte forma:

[...]
Assim,
POLIANA, dona do imóvel, recebia certa quantia de dinheiro para guardar a droga
; Que
JOÃO VITOR e MARCOS HENRIQUE eram os responsáveis por distribuir o entorpecente
; Que
o detento da “Mata Grande” era o proprietário do estupefaciente
; Que quando tinha interesse em adquirir o entorpecente, geralmente em grande quantidade, isto é, 10, 15, 20, 30, 40 ou 50 Kg,
JOÃO VITOR e MARCOS HENRIQUE, homens de confiança do proprietário da droga, eram responsáveis por se deslocarem ao citado imóvel e realizarem a entrega do entorpecente
, ao tempo que recebiam o dinheiro
. Que, perceberam que JOÃO VITOR e MARCOS HENRIQUE eram monitorados por tornozeleira eletrônica, o que facilitou a identificação dos locais mais frequentados por ambos, chamando a atenção da polícia civil a residência situada na Rua B, quadra 06, lote 12, Bairro Residencial
Altamirando
, sendo percebido que
JOÃO VITOR e MARCOS HENRIQUE chegavam e saiam da casa com bolsas nas costas em alta velocidade, tomando destino ignorado
; Que a Polícia Judiciária Civil, apurou que
a casa era utilizada para guardar “vultuosa” quantidade de droga
;[...] Em continuidade, com auxílio da tornozeleira eletrônica, obtiveram a localização do endereço de JOÃO VITOR e MARCOS HENRIQUE, situado na região do Bairro Pindorama, ocasião em que deslocaram até o local, sendo que ambos, ao perceberem a presença policial, quebraram os aparelhos celulares; Que,
em revista, encontraram mais uma porção de maconha, drone e dinheiro
;
[...]

Que
na delegacia JOÃO VITOR e MARCOS HENRIQUE confessaram a prática dos delitos, inclusive afirmaram que o entorpecente era de propriedade de um detento, sendo responsabilidade dos mesmos guardar e vender a droga, executando ordens do detento da “Mata Grande” ; Que POLIANA também confessou que a droga estava guardada na sua residência
; Que o adolescente reconheceu JOÃO VITOR e MARCOS HENRIQUE como as pessoas que mais se deslocavam à residência para buscar entorpecentes , pois a casa de POLIANA era usada como depósito para guardar grande quantidade de entorpecente ; Que
o adolescente confirmou que estava na residência a mando do padrasto WEVERTON, que, nessa ocasião, encontrava-se preso
; Que no imóvel acredita que foi guardado 450 Kg de maconha;
Que o uso de drones para jogar entorpecente na “Mata Grande” é uma constante
; [...] Que
MARCOS HENRIQUE confessou que procurou POLIANA cumprindo ordens do detento do ergástulo público para guardar a droga; Que JOÃO VITOR afirmou que tinha a função de distribuir drogas junto com o MARCOS

[...].

(
Trechos do d
epoimento judicial de Jefferson Soares Alves, extraído das contrarrazões recursais
vistas no
ID 120536155, p. 15/17).

Desta
camos

O crime de
associação
restou evidenciad
o
, também
porque, além de todos os
apelantes terem participação ativa e efetiva n
o armazenamento e distribuição da droga, foi apreendida na residência de Poliana
Kel
i

grande
quantidade de maconha
; e na casa de
João Vitor, um drone. Além disso, o filho
dessa apelante
afirmou que
o estupefaciente foi deixado naquela residência há mais de uma semana e
foram realizadas várias retiradas d
a
droga
em mochilas
, demonstrando que havia quantidade
muito superior aos 82kg (oitenta e dois quilos)

de maconha
apreendid
os
.

Como é sabido, para a configuração do delito de associação é indispensável a comprovação do liame subjetivo, a conjugação de vontades e o
animus
permanente e estável dos associados, circunstâncias que, no presente caso, repita-se, estão demonstradas, motivo pelo qual a condenação do
s acusados
, também, pelo crime descrito no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06 deve ser mantida.

A propósito, acerca da temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 330 DO CP – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– TRÁFICO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
–
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADA
– PEDIDOS SUCESSIVOS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – REVOLVIMENTO EM PRÁTICA CRIMINOSA – ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho, que a hipótese é de manutenção da condenação do acusado em relação à prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação, quantum satis, nos autos do animus associativo entre os acusados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (
AgRg
no
AREsp
n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
27/3/2018). (...) (
AgRg

no

AREsp

1732339/TO,

Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
27/11/2020)
.
Mantido o regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, letra “a”.

[...]
.

(TJMT, N.U 0001715-24.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,

Publicado
no DJE 26/03/2021).
Destacamos

Destarte, ficou amplamente comprovado que
Weverton
Rodrigues
–
mesmo estando
preso
, era quem comandava e gerenciava o tráfico de drogas na associação, bem como
era o
proprietário do entorpecente, enquanto João Vitor e Marcos Henrique tinha
m
a função de distribui
r a droga nas “bocas de fumo” e
Poliana
Keli
, cedia
sua residência
para guardar o estupefaciente.

Diante do exposto, não remanescendo dúvida que
Weverton Rodrigues, Poliana Keli, João Vitor e Marcos Henrique
pratic
aram
o crime de associação para a prática do tráfico de
drogas,
e, principalmente,
porque a negativa
dos
apelantes

não ostenta força suficiente para rechaçar as demais provas colhidas ao longo das duas fases da persecução penal, é imperativo
a manu
tenção da
condenaç
ão dos quatro
por esse injusto penal.

Do pedido formulado por
Marcos Henrique
objetivando
o reconhecimento e aplicação da atenuante da violenta emoção

Marcos Henrique postula o reconhecimento
e

aplicação da atenuante da violenta emoção, ao argumento de que “
se deparou com policiais invadindo sua residência sem mandado judicial, sendo exposto em sua vizinha, e na sua cidade
”.

Todavia, constata-se que não
merece acolhida o pedido para aplicação da

atenuante

prevista no art
.
65, III,
c
, do Código
Penal,
porque não há nenhum elemento
nestes
autos que
possa autorizar a
conclusão de
que Marco Henrique tenha praticado o
s
delito
s
sob coação, cumprimento de ordem
de autoridade superior ou sob influência de violenta emoção
,
provocada por ato injusto da vítim
a que, a propósito, é a sociedade.
Pelo contrário, depreende-se que esse fazia parte do grupo que praticou os injustos peais sob apuração de forma voluntária,
coesa e permanente.

Do pedido de
reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição da pena consistente no tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
deduzido
por Poliana Keli e João Vitor

Quanto ao pleito formulado por
Poliana Keli e João Vitor
visando a incidência do tráfico privilegiado, sobreleva-se registrar que não é cabível a aplicação em favor
de ambos
da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, uma vez que a intenção do legislador, ao elaborar referida causa mitigadora de pena, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Conforme pode ser inferido alhures, Poliana Keli e João Vitor
foram condenados também

pelo crime
de associação para a prática do narcotráfico, a evidenciar que se dedicam a atividades criminosas e que integram organização criminosa. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, segundo o qual a condenação pelo crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/06 é incompatível com a incidência da minorante em questão, não preenchendo, assim, os apelantes, um dos requisitos necessários para o reconhecimento da referida benesse, tal como pode ser inferido do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
REGIME FECHADO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias concluíram pela configuração da estabilidade e permanência da associação para o tráfico com base em diversos elementos probatórios, entre eles os testemunhos policiais, os dados obtidos com o exame realizado, mediante autorização judicial, nos telefones celulares dos Réus, além da elevada quantidade de drogas apreendidas, do número de pessoas envolvidas e do sofisticado modus operandi empregado na espécie. Nesse contexto, não é possível analisar a pretensão de absolvição por ausência de provas nos estreitos limites do habeas corpus.
2.
Mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, fica impossibilitada a aplicação da causa de diminuição de pena inserta no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a elevada quantidade de drogas apreendidas autoriza a fixação de regime inicial mais rigoroso que o decorrente do quantum da pena imposta. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC: 648801 SP 2021/0060841-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/04/2021)
Destacamos

Sendo a
ssim, o reconhecimento da referida causa mitigadora de pena,
no
caso
destes autos
, caracterizaria frontal antagonismo com sua própria finalidade, que outra não é senão a de diferenciar o tratamento do traficante habitual, inserido em organização criminosa, daquele que oferece menor perigo à disseminação da droga na sociedade.

De mais a mais,
João Vitor

tem
uma condenação provisória por delito de igual natureza (
Ação Penal n. 1021980-96.2020.8.11.0003
),
o que demonstra
a

sua
dedica
ção
a atividades criminosas,
sendo este, mais um motivo
pelo qual não se pode admitir a aplicação a favor
dele
da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Ademais disso
, é im
perativo consignar qu
e
o Supremo Tribunal Federal reviu recentemente seu entendimento e passou a admitir que a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justifica o afastamento do tráfico privilegiado, como pode ser visto nos arestos de sua
s duas turmas abaixo resumidos:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Fatos e provas. Inquéritos e ações penais em andamento. Atividades criminosas. Afastamento. Possibilidade. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 com base em dados objetivos da causa. Nesse contexto, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes.
3.
Segundo precedentes desta Corte, a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux
.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
- HC: 204946 RO 0058634-65.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento:
23/11/2021
,
Primeira Turma
, Data de Publicação: 09/12/2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2.
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida
”.
4. Agravo interno desprovido.

(
STF
- HC: 201617 AM 0053423-48.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento:
23/11/2021
,
Segunda Turma
, Data de Publicação: 17/12/2021)
Destacamos

Do pedido de retificação da dosimetria das penas aplicadas
a

Marcos Henrique
.

Marco
s Henrique
almeja a redução da pena basilar
f
ixada na sentença condenatória, por entender que o
quantum
aplicado na primeira fase foi excessivo
. Essa

pretensão
não
merece acolhimento.

A propósito,
estas são as assertivas postas pelo sentenciante:

[...]

Quanto ao delito de tráfico de drogas em relação ao denunciado MARCOS HENRIQUE SANTOS DE SOUZA:

À
culpabilidade
é inerente à infração penal.
O acusado registra duas condenações no GR/SEEU 2000126- 40.2020.8.11.0064, referente as ações penais de nº 0007547-52.2019.8.11.0064 e 0016807- 90.2018.8.11.0064, com trânsito em julgado, respectivamente, em 18/06/2020 e 10/07/2020. Assim, o Juízo está a considerar nesta fase dosimétrica como portador de maus
antecedentes
, face a condenação oriunda dos autos 0007547-52.2019.8.11.0064.
A
conduta social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da
personalidade
da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica.
As
circunstâncias
merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, cento e trinta e cinco porções, pesando 82.245,42 g (oitenta e dois mil e duzentos e quarenta e cinco gramas e quarenta e dois miligramas) de MACONHA9.
As
consequências
do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia Civil. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dado ser portador de
maus antecedentes e a quantidade de droga
, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06,
fixa-se a pena base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias multa.

O Juízo
reconhece a confissão extrajudicial (CP, 65, III, d e tema 585-STJ), COMPENSANDO-A com a agravante da REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
, dada a condenação
registrada no
GR/SEEU 2000126-40.2020.8.11.0064
, referente aos autos de nº 0016807-90.2018.8.11.0064, com trânsito em julgado em 10/07/2020, razão pela a qual fixa a pena intermediária em
10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias multa
.

Ausentes causas de diminuição de pena e o Juízo deixou de aplicar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, de modo que
fixa-se a pena definitiva em
10 (dez) anos de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
FECHADO
porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ e § 3º do Código Penal e
1.000 (mil) dias multa

a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(LAT, art. 43). Deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito por não preencher os requisitos legais.

Quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas em relação ao denunciado MARCOS HENRIQUE SANTOS DE SOUZA:

À
culpabilidade
é inerente à infração penal.
O acusado registra duas condenações no GR/SEEU 2000126-40.2020.8.11.0064, referente as ações penais de nº 0007547- 52.2019.8.11.0064 e 0016807-90.2018.8.11.0064, com trânsito em julgado, respectivamente, em 18/06/2020 e 10/07/2020. Assim, o Juízo está a considerar nesta fase dosimétrica como portador de maus
antecedentes
, face a condenação oriunda dos autos 0007547-52.2019.8.11.0064
. A
conduta

social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da
personalidade

d
o

agente
porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As
circunstâncias
e as
consequências
do crime nada a pontuar. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis,
fixa-se a pena base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 894 (oitocentos e noventa e quatro) dias multas
.

Ausentes atenuantes
. O
Juízo reconhece a
agravante
da REINCIDÊNCIA GENÉRICA, dada a condenação registrada no GR/SEEU 2000126-40.2020.8.11.0064, referente aos autos de nº 0016807-90.2018.8.11.0064, com trânsito em julgado em 10/07/2020, razão pela a qual fixa a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão 1.088 (mil e oitenta e oito) dias multas
.

À mingua de causas de aumento ou de diminuição,
fixa-se a pena em 04 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
SEMIABERTO
porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal, bem como diante da REINCIDÊNCIA, e 1.088 (mil e oitenta e oito) dias multas a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

Na linha da jurisprudência do STJ, bem assim do art. 69 do CPB e do art. 111, da LEP,
UNIFICA-SE as penas, de modo que
fixa-se
a pena definitiva para o acusado totalizando 14 (quatorze) anos e 08

(oito) meses de reclusão em regime inicial FECHADO porque presentes os requisitos do art. 33, §2º, “a” do CP e, ainda, em 2.088 (dois mil oitenta e oito) dias multas a razão década qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

[...].
(ID
120536114, p. 11/13
)
.
Destaque
s
no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Depr
eende-se, pois,
da parte do
édito condenatório
acima reproduzida que o seu prolator
considerou desfavorável a Marco
s Henrique os seus maus antecedentes e
as circunstâncias do crime de tráfico
de drogas
, em razão da quantidade
e
da natureza
do
entorpecente apreendido
.

E
, por conta disso,
estipulou a
sanção
basilar
do crime de tráfico em
10
(
dez
) anos
de reclusão
, ou seja,
5 (cinco) anos acima do mínimo legal
e,
quanto ao delito de associação
para

o tráfico
, negativou apenas os antecedentes do
recorrente
,
estipulando a
pena-base
em 3 (três) anos e 10 (dez) meses, ou seja, 10 (dez)
meses acima do mínimo legal.
N
esse

ponto, não há motivo para a retificação da referida pena, porque fo
i
fixada, como dito
antes
, em razão
dos maus antecedentes do
insurgente
e
da expressiva quantidade

do entorpecente apreendido, fundamentos que se mostram idôneos e que justificam o incremento levado a cabo

na sentença condenatória.

Ainda acerca do tema, deve ser registrado que,
s
egundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
, consoante se infere dos julgados abaixo ementados
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NO FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE DROGAS APRENDIDAS (363KG DE MACONHA
).POSSIBILIDADE
. ART. 42, DA LEI N. 11.343/06. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSITUIR DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II -
As instâncias ordinárias, de forma motivada e fundamentada de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, consideraram mormente a quantidade de entorpecentes (363Kg de maconha), para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ.

III - "
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime
" (
AgRg
no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge
Mussi
,
DJe
de 16/10/2013, grifei).

IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no HC n. 734.024/RS, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 9/8/2022
).
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

2. Na hipótese, não há desproporcionalidade no aumento da pena-base do delito de tráfico de entorpecentes em 1 ano, 5 meses e 4 dias, pois considerada a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, as circunstâncias do delito e a quantidade de drogas apreendida em desfavor do agravante.

3
. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 665.698/RS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 16/5/2022)
.
Destacamos

Este
Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, editou Enunciado n. 39, por meio do qual consolidou seu entendimento acerca do tema, nestes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoa
bilidade e da proporcionalidade
”
.

E mais recentemente
, a Segunda Turma Criminal desta Corte de Justiça
teve a oportunidade de assentar:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM PODER DO RÉU – PRÉVIAS INFORMAÇÕES DE QUE A RESIDÊNCIA DO ACUSADO FUNCIONAVA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ATINENTES À QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS ENCONTRADAS – RAZOABILIDADE DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – DESCABIMENTO – PARTICULARIDADES QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – PENA RECLUSIVA SUPERIOR A 4 ANOS ASSOCIADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL – IMPERTINÊNCIA – CONFISSÃO QUALIFICADA QUE RESPALDOU A CONDENAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente em poder do réu, a e preexistência de informações que apontem a sua residência como um ponto de comercialização de drogas e os depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais que efetuaram a sua prisão, em harmonia com as declarações prestadas por indivíduo que adquirira produtos ilícitos do réu, consubstanciam acervo probatório suficiente para a condenação do acusado pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, notadamente porque o mero fato de ele também ser usuário de drogas não autoriza a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28, caput, do mesmo diploma normativo.

A valoração desfavorável da quantidade e da natureza das drogas encontradas com o acusado justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, em conformidade com o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. Além disso, o grau de acréscimo da sanção basilar não está atrelado a frações predeterminadas em lei, ficando sujeita à prudente discricionariedade do julgador, à luz das particularidades do caso concreto.

O benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas não é aplicável àqueles que se dedicam às atividades criminosas, condição que pode ser validamente aferida quando as circunstâncias do fato evidenciem que o agente faz do tráfico de drogas seu meio de vida.

A fixação da pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, associada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, recomenda a fixação do regime mais severo para o início do cumprimento da reprimenda.

A confissão, ainda que qualificada, deve ser utilizada para o abrandamento da pena quando servir de reforço à fundamentação para a condenação.

(TJMT - N.U 1000409-08.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022,
Publicado
no DJE 13/05/2022) Destacamos.

Por ou
t
ro lado
,
não se pode olvidar que

somente
se pode alterar o
quantum
de aumento na pena-base quando flagrantemente desproporcional, o que não é o caso destes autos,
uma vez que
o
aumento operado pelo
magistrado, quando sopesado com os antecedentes do
apelante
e
a
grande
quantidade do entorpecente apreendido, qual seja, mais de
82
kg de maconha, não se mostra desarrazoado ou excessivo, observada a margem de discricionariedade da qual o julgador se vale para a mod
ulação da pena.

Especificamente quanto à matéria, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FRAÇÃO PROPORCIONAL.PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.3.
Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão da grande quantidade, variedade e da natureza das drogas apreendidas, as quais claramente denotam a gravidade concreta da conduta, o que exige uma resposta mais enfática na fixação da pena. Não se verifica, assim, qualquer constrangimento ilegal, porquanto o aumento da pena-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte
.4. Agravo regimental a que se nega provimento
.(
STJ,
AgRg
no HC 650.783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021).

Destacamos

Do pedido de retificação da dosimetria das penas aplicadas a Weverton Rodrigues

Weverton Rodrigues almeja a redução da pena que lhe
foi
fixada na sentença condenatória
pelos crimes pelos quais foi condenado
, por entender que o
quantum
aplicado na primeira e na segunda fase
dosimétrica

se mostrou
excessivo
, uma vez que deveria ter sido “
empregado o patamar ideal de 1/6
”
. A

pretensão merece parcial acolhimento.

A propósito,
em relação à dosimetria das penas de Weverton Rodrigues, o juízo de primeiro grau assim se manifestou:

[...]

Quanto ao delito de tráfico de drogas em relação ao denunciado WEVERTON RODRIGUES DOS SANTOS:

À
culpabilidade
é inerente à infração penal.
O acusado registra duas condenações no GR/SEEU 2000127- 59.2019.8.11.0064, referente as ações penais de nº 0016741-13.2018.8.11.0064 e 1000298- 51.2021.8.11.0003, com trânsito em julgado, respectivamente, em 07/05/2019 e 19/08/2021. Assim, apesar da sentença proferida nos autos 1000298-51.2021.8.11.0003 ter transitado em julgado em data posterior aos fatos vertidos na presente ação penal, na linha da jurisprudência do STJ6, é possível a valoração negativa de tal circunstância com base em condenação por crime anterior com
transito
em julgado posterior ao delito.
A
conduta social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da
personalidade
da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo

do

crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As
circunstâncias
merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, cento e trinta e cinco porções, pesando 82.245,42 g (oitenta e dois mil e duzentos e quarenta e cinco gramas e quarenta e dois miligramas) de MACONHA
. As
consequências
do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia Civil. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime
vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dado ser portador de maus antecedentes e a quantidade de droga, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06,
fixa-se a pena base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias multa
.

Ausentes atenuantes.
O Juízo reconhece a agravante da
REINCIDÊNCIA GENÉRICA
, dada a condenação registrada no GR/SEEU 2000127-59.2019.8.11.0064,
referente aos autos de nº 0016741-13.2018.8.11.0064, com trânsito em julgado em 07/05/2019, razão pela a qual fixa a pena intermediária em 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias multa
.

Ausentes causas de diminuição de pena e o Juízo deixou de aplicar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, de modo que
fixa a pena definitiva em 11 (onze) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO
porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ e § 3º do Código Penal e 1.100 (mil e cem) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito por não preencher os requisitos
legais.

Quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas em relação ao denunciado WEVERTON RODRIGUES DOS SANTOS:

À
culpabilidade
é inerente à infração penal.
O acusado registra duas condenações no GR/SEEU 2000127-59.2019.8.11.0064, referente as ações penais de nº 0016741- 13.2018.8.11.0064 e 1000298-51.2021.8.11.0003, com trânsito em julgado, respectivamente, em 07/05/2019 e 19/08/2021. Assim, apesar da sentença proferida nos autos 1000298-51.2021.8.11.0003 ter transitado em julgado em data posterior aos fatos vertidos na presente ação penal, na linha da jurisprudência do STJ8, é possível a valoração negativa de tal circunstância com base em condenação por crime anterior com
transito
em julgado posterior ao delito.
A
conduta social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da
personalidade
da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime

é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As
As
circunstâncias
e as
consequências
do crime nada a pontuar. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis,
fixa-se a pena base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 894 (oitocentos e noventa e quatro) dias multas
.

Ausentes atenuantes. O Juízo
reconhece a agravante da
REINCIDÊNCIA GENÉRICA
, dada a condenação registrada no GR/SEEU 2000127-59.2019.8.11.0064, referente aos autos de nº 0016741-13.2018.8.11.0064, com trânsito em julgado em 07/05/2019
, razão pela a qual fixa a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão 1.088 (mil e oitenta e oito) dias multas.
À mingua de causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena em 04 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal, bem como diante da REINCIDÊNCIA, e 1.088 (mil e oitenta e oito) dias multas a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Na linha da jurisprudência do STJ, bem assim do art. 69 do CPB e do art. 111, da LEP, UNIFICA-SE as penas, de modo que fixa-se a pena definitiva para o acusado totalizando 15 (quinze) anos e 08 (oito) de reclusão em regime inicial FECHADO porque presentes os requisitos do art. 33, §2º, “a” do CP e, ainda, em 2.188 (dois mil e cento e oitenta e oito reais) dias multas a razão década qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fato
.

[...].

(ID
120536114, p.
9
/
11
).
Destaques no original

Vê-se
, portanto,
que o
prolator do édito condenatório considerou desfavorável a
Weverton

Rodrigues
os seus maus antecedentes e as circunstâncias do crime de tráfico de drogas, em razão da quantidade e da natureza do entorpecente
apreendido
.

E
, por
essa razão
,
estipulou a

sanção basilar do crime de tráfico em 10 (dez) anos de reclusão,

ou seja,

5 (cinco) anos acima do mínimo legal
;
e, quanto ao delito de
associação
para

o tráfico, negativou ape
nas os antecedentes do
recorrente
, fixando a pena-base
em
3 (três) anos e 10 (dez) meses, ou seja, 10 (dez)
meses acima do mínimo legal.
N
esse

ponto, n
ão há motivo para a retificação
da referida
sanção basilar
, porque
os fundamentos adotados
se mostram idôneos
e justificam o incremento
realizado

pelo sentenciante.

Além do mais, impõe-se ressaltar que
,
conforme acima foi asseverado,

a
jurisprudência
d
o Superior Tribunal de Justiça,
caminha no sentido que a
exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do
j
ulgador, desde que vinculada aos elementos concretos
existentes nos
autos
.

Motivo pelo qual
não pode deixar de ter em mente, que somente
se pode alterar o
quantum
de aumento na pena-base quando flagrantemente desproporcional, o que não é o caso destes autos,
porquanto o
aumento operado pelo
magistrado, quando sopesado com os antecedentes do
apelante
e
a
grande
quantidade do entorpecente apreendido, qual seja, mais de
82
kg de maconha, não se mostra desarrazoado ou excessivo, observada a margem de discricionariedade da qual o julgador se vale para a mod
ulação da pena.

Além disso,
na segunda etapa dosimétrica, em relação à fração aplicável à agravante da reincidência genérica,
é mister

consignar

que o atual entendimento é no sentido de que, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a redução ou o agravamento da pena seja aplicado acima da fração de 1/6 (um sexto) que seria considerada razoável, o magistrado deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem o maior incremento na sanção
.

E
, no caso
sob apreciação
,
é
imperioso
concluir
que a exasperação dessa agravante
para o delito de associação para o tráfico
se deu em
quantum

desproporcional e despido de fundamentação jurídica concreta, razão pela qual
a pena
desse
delito
deve ser readequada.

No entanto, não merece reparo a majoração
realizada

pelo autor da sentença condenatória
para o delito de tráfico de entorpecentes, porquanto foi majorada, na segunda etapa dosimétrica, em quantitativo inferior à fração de 1/6 (um sexto), em benefício
de
Weverton Rodrigues
.

Sendo assim,
reconhecendo como necessária a readequação da pena
de
a Weverton Rodrigues pelo cometimento do
crime de associação para o tráfico,
descrito no art
.
35 da Lei n. 11.343/06, passo a redimensioná-la desta forma:

Na primeira etapa, em observância ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal e às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal
;
e, subsistindo como negativ
os

os
antecedentes do
apelante
, mantenho a pena-base em
10 (dez) meses
de reclusão e
194
(
cento e noventa e quatro
) dias-multa, acima do mínimo legal, fixando-a em
3
(
três
) ano
s

e 10 (dez) meses
de reclusão e
894
(
oitocentos e noventa e quatro
) dias-multa
.

Na segunda fase, não havendo a
tenuantes
a serem consideradas e reconhecida a a
gravante da reincidência
,
majoro a pena
em 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária de
4
(
quatro
) anos,
5
(
cinco
) meses e
20
(
vinte
) dias de reclusão e
1.043
(
mil e quarenta e três
) dias-multa
,
a qual torno definitiva diante da ausência de outras modificadoras, de diminuição e de aumento de pena.

Considerando o concurso material de crimes, procedo, na forma do art. 69 do Código Penal, a soma das sanções aplicadas a
Weverton Rodrigues
, para cumular a pena do crime de
associação ao
tráfico, com a sanção pelo cometimento do delito de
tráfico de entorpecentes
,
resultando
11
(
onze
) anos de reclusão e 1
.10
0 (
mil e cem
) dias-multa, para encontrar a pena total de
15 (quinze) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 2.243 (dois mil, duzentos e quarenta e três) dias-multa
, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No respeitante ao regime prisional, mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena, diante
do
seu
quantit
ativo,
da reincidência de Weverton
Rodrigues
e das circunstâncias judiciais negativadas
em
seu
desfavor
, com fulcro no art. 33, § 2º,
a
e
b
,
e § 3º,
do Código Penal
.

Do pedido de retificação da dosimetria da pena aplicada a
João Vitor

João Vitor
almeja a redução da pena
final
que lhe
foi
f
ixada na sentença condenatória

para o mínimo legal
, pela prática dos crimes pelos quais foi condenado
, de sorte que

essa

pretensão

merece
ser parcialmente acolhida
.

Com efeito
,
estas são as assertivas
lançadas
pelo sentenciante
quando da elaboração da dosimetria da pena aplicada a João Vitor
:

[...]
Quanto ao delito de tráfico de drogas em relação ao denunciado JOÃO VITOR MATOS DA SILVA ARRUDA:

À
culpabilidade
é inerente à infração penal. O denunciado registra uma condenação provisória nos de nº 1021980- 96.2020.8.11.0003, todavia, não houve o trânsito em julgado. A
conduta social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da
personalidade da agente
porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica.
As
circunstâncias
merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, cento e trinta e cinco porções, pesando 82.245,42 g (oitenta e dois mil e duzentos e quarenta e cinco gramas e quarenta e dois miligramas) de MACONHA
. As
consequências do crime
foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia Civil. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a quantidade de droga, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06,
fixa-se a pena base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multa
.

Ausentes agravantes.
O Juízo reconhece a atenuante da menoridade penal (art. 65, I do CP) e da confissão extrajudicial (CP, 65, III, d e 545/STJ), razão pela a qual fixa a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa
.

O Juízo deixou de aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º da LD dada à dedicação a atividades criminosas a vista da prova judicializada, o que bem se evidencia à vista da natureza e a quantidade de drogas
apreendidas[
1] e pela condenação no crime do art. 35 da LD, ou seja, cento e trinta e cinco porções, pesando 82.245,42 g (oitenta e dois mil e duzentos e quarenta e cinco gramas e quarenta e dois miligramas) de MACONHA. Além disso, o acusado registra uma condenação provisória por pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico, nos autos 1021980-96.2020.8.11.00033, em trâmite neste Juízo, cujo processo se encontra em fase recursal. Assim, ausentes causas de aumento de pena,
fixa-se a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO
porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ e § 3º do Código Penal e dada a
desfavorabilidade
de circunstancia judicial a vista do art. 42 da LD, bem assim 700 (setecentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito por não preencher os requisitos legais.

Quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas em relação ao denunciado JOÃO VITOR MATOS DA SILVA ARRUDA:

À
culpabilidade
é inerente à infração penal. O denunciado registra uma condenação provisória nos de nº 1021980-96.2020.8.11.0003, todavia, não houve o trânsito em julgado. A
conduta social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da
personalidade da agente
porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As
circunstâncias
e as
consequências
do crime nada a pontuar. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis,
fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multas. Ausentes agravantes
.

O Juízo reconhece a atenuante do art. 65, I, do CP, todavia, curva-se ao teor da súmula 231 do STJ,
mantendo a pena intermediária no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão 700 (setecentos) dias multas
.

À mingua de causas de aumento ou de diminuição,
fixa-se a pena em 03 (três) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal, e 700 (setecentos) dias multas a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(LAT, art. 43).

Na linha da jurisprudência do STJ, bem assim do art. 69 do CPB e do art. 111, da LEP,
UNIFICA-SE as penas, de modo que
fixa-se
a pena definitiva para o acusado totalizando 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial FECHADO porque presentes os requisitos do art. 33, §2º, “a” do CP e, ainda, em 1.400 (mil quatrocentos) dias multas a razão década qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

[...].

(ID
120536114, p. 4/6
).
Destaques no original

Como se depreende
alhures
, o prolator do édito condenatório considerou desfavorável a
João Vitor, para o crime de tráfico de entorpecentes, apenas
as circunstâncias do crime de tráfico de drogas, em razão da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido
.

E
,
diante
disso, estipulou a sançãobasilar do crime de tráfico em
9
(
nove
) anos de reclusão, ou seja,
4
(
quatro
) anos acima do mínimo legal
.

N
esse ponto, não há motivo para a retificação das referidas penas, porque os fundamentos adotados se mostram idôneos e justificam o incremento levado a cabo pelo sentenciante.

Isso porque,
como se sabe, para a
jurisprudência
d
o Superior Tribunal de Justiça,
a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
.

Motivo pelo qual
impõe-se registrar que apenas

será poss
í
vel
alterar o
quantum
de aumento na pena-base quando flagrantemente desproporcional, o que não é o caso destes autos,
porquanto o
aumento operado pelo
magistrado, quando sopesado com
a
grande
quantidade do entorpecente apreendido, qual seja, mais de
82
kg de maconha, não se mostra desarrazoado ou excessivo, observada a margem de discricionariedade da qual o julgador se vale para a mod
ulação da pena.

Do mesmo modo, a despeito de

João Vitor
ter
requerido a redução da sua pena, quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, para o mínimo legal, na segunda etapa dosimétrica, ante o “
reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea
”
,
não é possível a redução na proporção
almejada.

T
odavia,
não se pode deixar de ter em mente que o atual entendimento é no sentido de que, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a redução ou o agravamento da pena seja aplicado acima da fração de 1/6 (um sexto) que seria considerada razoável, o magistrado deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem o maior incremento na sanção
.

E
, no caso dos autos, é imperioso reconhecer que a
redução de tais atenuantes
se deu em
quantum
desproporcional e despido de fundamentação jurídica concreta, razão pela qual deve ser readequada a pena
desse apelante
quanto ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Não
obstante
João Vitor
postule
também a
readequação
da
pena-base quanto ao crime de associação para o tráfico para o mínimo legal
, na segunda etapa dosimétrica
, tal pleito
carece de interesse processual, tendo em vista que a pena aplicada

a esse apelante nessa
fase
da dosime
t
ria
já foi a menor prevista em lei.

Diante do exposto,
reconhecendo como necessária a readequação da pena fi
xada para João Vitor pelo cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, descrito no art. 33,
caput
, da
Lei n. 11.343/06, passo a redimensioná-la desta forma:

Na primeira
fase
, em observância ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal e às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei n. 11.343/06; e, subsistindo como negativ
os

os
antecedentes do
apelante
e
c
ircunstâncias do crime, consubstanciada na grande quantidade da droga apreendida, mantenho a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, acima do mínimo legal, fixando-a em 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não havendo a
gravantes
a serem consideradas e reconhecida
s
a
s
a
tenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
,
reduzo
a pena em
2/6 (dois sextos), ou seja,
1/6 (um sexto)
para cada atenuante
, resultando a pena intermediária de
6
(
seis
) anos de reclusão e
600
(
seiscentos
) dias-multa,
a qual torno definitiva diante da ausência de outras modificadoras, de diminuição e de aumento de pena.

Considerando o concurso material de crimes, procedo, na forma do art. 69 do Código Penal, a soma das sanções aplicadas a
João Vitor
, para cumular a pena do crime de

tráfico
de entorpecentes
, com a sanção pelo cometimento do delito de
associação ao tráfico
, qual seja,
3
(
três
) anos de reclusão e
700
(
setecentos
) dias-multa, para encontrar a pena total de
9 (nove) anos de reclusão, e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa
, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No respeitante ao regime prisional, mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena, diante
do quantitativo da pena aplicada e da circunstância judicial que

foi negativada
a João Vitor
, com fulcro no art. 33, § 2º,
a
e
b
, e § 3º, do Código Penal.

Do pedido de deferimento da gratuidade da justiça, com a isenção das custas processuais postulado por Marcos Henrique

Marcos Henrique
postula a
gratuidade de justiça e
a
isenção do pagamento das custas processuais aplicada na sentença, sob o argumento de ser hipossuficiente
.

Sem razão, contudo, esse apelante.

Como é cediço, o
pagamento das custas processuais é imperativo lógico da condenação nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independentemente da situação econômico-financeira do condenado, pois
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
, não restando di
scricionariedade ao magistrado.

Além do mais, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência econômico-financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição esta que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Assim, a exequibilidade, ou não, das custas processuais é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a
situação econômico-financeira de Marcos Henrique
quando da apreciação do pedido, momento no qual poder
á
ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a pos
ição deste Tribunal de Justiça:

[...]. 2.4.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.
3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).
Destacamos

Do d
ireito de recorrer em liberdade
postulado por
Marcos Henrique e de revogação da prisão preventiva formulado por João Vitor

Marcos Henrique postulou a concessão do direito de recorrer em liberdade e João Vitor requereu a revogação da
sua
prisão preventiva, ambos com o mesmo argumento,
ou seja, a
decisão que manteve a prisão preventiva
de ambos
está carente de fundamentação
.

Entretanto
, por questão de coerência lógico-processual, deve-se reconhecer que tais pretensões são inócuas, haja vista que o recurso está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.
Contudo
, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos e, estando
a custódia dos dois
satisfatoriamente fundamentadas, deve
ser
mantida,
eis que eles
foram condenados em regime fechado e permaneceram presos durante toda a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto da
ultima

ratio
.

Enfatize-se
ainda nessa senda,

a
possibilidade de o magistrado utilizar-se da fundamentação per
relationem

ou
aliunde
para justificar a manutenção de prisão cautelar, reportando-se as razões expostas na primeira decisão, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, no julgado abaixo resumido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2.
"É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018
).
3.
No presente caso a prisão foi decretada

em decorrência da ausência do ora recorrente nos atos processuais, levando inclusive à decretação de sua revelia, bem como
pela prática de "outro delito de roubo em data posterior", circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
.
É de se notar, ainda, que, não obstante a decretação da custódia na sentença, o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu dois meses depois, período em que o ora recorrente permaneceu foragido. 4. Recurso improvido.

(STJ - RHC 113.142/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
19/12/2019)
Destacamos

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal, ainda mais quando a sentença condenatória foi mantida nesta instância, na qual ficou consignado que não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a privação da liberdade dos
de Marcos Henrique e João Vitor.

Outrossim
, tanto
um
e quanto
o outro
foram condenados à pena privativa de liberdade superior à 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, razões pelas quais não há como se cogitar em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Em situação análoga à discutida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar; e, tendo o condenado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a manutenção da prisão preventiva e, por consequência, a impossibilidade de o sentenciado recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado assim ementado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - 1,198 kg de maconha -, circunstância que demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3.
Tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau
.
[...]
.
(STJ - RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020)
Destacamos

No mesmo sentido a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n. 50, com a seguinte redação:
“
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.
“

Diante disso
, não há que se falar em revogação da prisão preventiva de João Vitor e Marcos Henrique, com o consequente direito de recorrerem em liberdade.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido
por Weverton Rodrigues
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
parcial

sintonia com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de nulidade das
provas e do
presente
processo
.
E, no mérito,
nego provimento
aos recursos de apelação interposto
s pelo
por
Marcos Henrique Santos de Souza
e por
Poliana Keli de Arruda Costa
.

De outra banda
,
dou parcial provimento
ao
recurso
de
Weverton Rodrigues dos Santos
, para reduzir a sua pena quanto ao crime de associação para o tráfico,
readequando a sua pena definitiva
para

15 (quinze) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
;
e
2.243 (dois mil, duzentos e quarenta e três) dias-multa
;

e
dou parcial provimento
ao recurso de
João Vitor Matos
da
Silva Arruda
, para
reduzir a sua pena quanto ao crime de tráfico de entorpecentes,
readequando a sua pena definitiva para

9 (nove) anos de reclusão
, a
ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, e
1.300 (mil e trezentos) dias-multa
, mantendo incólumes os demais termos d
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022